Tribunal: TJPA
Processo: 0000407-90.2011.8.14.0022
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000407-90.2011.8.14.0022

RECORRENTE: LUCIANO BORGES LEAO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0000407-90.2011.8.14.0022

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPE-MIRI-PA

RECORRENTE: LUCIANO BORGES LEÃO

DEFENSORIA PÚBLICA:

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESPRONÚNCIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto por LUCIANO BORGES LEÃO contra decisão da Vara Única de Igarapé-Miri/PA que o pronunciou nas sanções do art. 121, "caput", c/c art. 14, II, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise da suficiência dos indícios mínimos de autoria e materialidade exigidos para a pronúncia, à luz do art. 413 do Código de Processo Penal.
3. Verifica-se a alegação defensiva quanto à insuficiência probatória, ausência de reconhecimento pessoal, inexistência de exame residuográfico e a falta de prova pericial das lesões da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pronúncia é juízo de admissibilidade da acusação, que exige prova minimamente idônea da materialidade e indícios suficientes da autoria, sem aprofundar o mérito, em observância ao princípio do devido processo legal (art. 5º, inciso LV, CF).
5. No caso, verifica-se ausência de elementos objetivos que corroborem a autoria — ausência de reconhecimento do réu, exame residuográfico e laudo pericial das lesões.
6. A palavra isolada da suposta vítima, desacompanhada de outros elementos, não possui robustez suficiente para sustentar a decisão, sob pena de reduzir o Tribunal do Júri a instância de meras conjecturas.

7. Ademais, a invocação do princípio in dubio pro societate para justificar a pronúncia não encontra respaldo no entendimento atual do STF e STJ, que reconhecem a presunção de inocência em todas as fases processuais, inclusive no juízo de admissibilidade.
8. Dessa forma, diante da insuficiência probatória e da ausência de prova da materialidade, impõe-se o provimento do recurso para despronúncia do réu, conforme previsto no art. 414 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso em sentido estrito conhecido e provido.
10. Tese de julgamento: A decisão de pronúncia exige indícios mínimos idôneos de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, somente passível de reforma diante da ausência desses elementos, em respeito ao princípio da presunção de inocência e do devido processo legal.

Dispositivos relevantes: CF, arts. 5º, incisos LV e LVII; CPP, arts. 413, 414 e 226; CP, arts. 121, caput, e 14, II.
Jurisprudência relevante: STJ - HC nº 659.630/PE, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, DJe 11/10/2021.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
conceder provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0000407-90.2011.8.14.0022

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPE-MIRI-PA

RECORRENTE: LUCIANO BORGES LEÃO

DEFENSORIA PÚBLICA:

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
LUCIANO BORGES LEÃO
contra a decisão exarada pela
Vara Única de Igarapé-Miri-PA
que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, “caput”, c/c art.14, II do Código Penal,
submetendo-a a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

Segundo relatou a Denúncia (id.30148692) que no dia

02/02/2011, por volta das 00:00horas, na Comarca de Igarapé-Açu, mas precisamente em frente ao nº 74 da Rua João Afonso Lobato, bairro Cidade Nova, o réu utilizando-se de uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, efetuou 3 (três) disparos contra a vítima, provocando-lhe ferimentos na região da perna, do tórax e do braço, que por circunstâncias alheias a vontade do agente não veio a óbito.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos
art. 121, “caput”, c/c art.14, II, todos do CPB
.

Boletim de Ocorrência. (id.)

A Denúncia foi recebida em 14 de abril de 2011 (id.30148966)

Citação do réu. (id.30148695)

Resposta à acusação. (id.30148696)

Termo de Audiência. (id.30148699; 30148974; 30149004)

Mídias de audiência. (id.30148993-301448992; 30149013-30149012; 30149023-30149021)

Relatório final do IPL. (id.30148983-págs.21/22)

Laudo Lesão Corporal da vítima nº

Alegações finais do Ministério Público. (id.30148977; 30149026)

Alegações finais da Defesa. (id.30148980; 30149034)

Na
Sentença de Pronúncia (id.30149036),
o juízo pronunciou o réu
LUCIANO BORGEDS LEÃO
, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime tipificado no
art. 121, “caput”, c/c art.14, II todos do CPB
, devendo
ser submetidos a julgamento pelo Tribunal de Júri
.

Irresignado, a ora recorrente interpôs
Recurso de Apelação
(
id.30149044),
pugnando:
1)
Impronúncia do réu;
2)
Desclassificação Lesão Corporal leve.

Em
contrarrazões

(id.30149047),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
improvimento
do recurso, mantendo-se a decisão de primeira instância proferida, com a pronúncia em desfavor do réu.

Juízo de Retratação
(
id.30149049
), no qual manteve sua decisão por todos os seus termos.

Nesta

Instância Superior (id.30501865),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
improvimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
LUCIANO BORGES LEÃO
contra a decisão exarada pela
Vara Única de Igarapé-Miri-PA
que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, “caput”, c/c art.14, II do Código Penal,
submetendo-a a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

A Defesa se insurge contra a decisão que pronunciou o réu nas sanções punitivas do art. 121, “caput”, c/c art. 14, II, do CPB, sob a alegação de insuficiência probatória, ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade.

Afirma ainda que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de demonstrar, minimamente, que foi o recorrente o autor dos disparos de arma de fogo contra o ofendido, apesar da vítima ter afirmado que terceiros lhe ajudaram a se esconder dos disparos, não foram juntadas imagens de circuitos internos de câmeras, tampouco há informação nos autos de diligências nesse sentido, assim como não fora realizado o reconhecimento pessoal do acusado em sede policial, e nem realizado exame residuográfico nas mãos do réu, a época suspeito, que pudesse atestar que o mesmo efetuou disparos de arma de fogo, bem como o réu negou a prática delitiva.

Por fim alega ainda que não há provas da materialidade delitiva, uma vez que ausente prova pericial das supostas lesões sofridas pelo ofendido.

Alternativamente requereu a desclassificação do crime narrado na denúncia para o crime de lesão corporal, tendo em vista ausência de laudo pericial.

DA IMPRONÚNCIA
.

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar o acusado.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:

(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).”

Conforme se extrai dos autos, o recorrente LUCIANO BORGES LEÃO foi pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, sob a imputação de ter efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima Adriano Gomes dos Santos, causando-lhe ferimentos que, por circunstâncias alheias à sua vontade, não resultaram em óbito.

odavia, ao examinar detidamente o conjunto probatório, verifica-se que não há lastro mínimo de prova da autoria e da materialidade capaz de sustentar o juízo de admissibilidade da acusação.

1. Da insuficiência de indícios mínimos de autoria

A decisão de pronúncia, conforme o art. 413 do CPP, exige que o juiz esteja convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação. Tais indícios devem ser idôneos, coerentes e minimamente corroborados por elementos objetivos de prova.

No caso concreto, contudo, observa-se que a investigação policial foi deficiente e inconclusiva:

Não houve reconhecimento pessoal do acusado, em observância ao art. 226 do CPP;

Não foi realizado exame residuográfico nas mãos do réu, a fim de aferir a efetiva deflagração de disparos;

Não há prova pericial das lesões alegadamente sofridas pela vítima (ausência de laudo de corpo de delito ou documento médico);

Não há qualquer elemento material que relacione o recorrente ao armamento supostamente utilizado.

Dessa forma, o decreto de pronúncia repousa essencialmente na palavra isolada da vítima, desamparada de elementos objetivos capazes de lhe conferir robustez.

Embora se reconheça o valor da palavra da vítima nos crimes contra a vida, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça vem advertindo que o testemunho isolado, desacompanhado de qualquer elemento de confirmação independente, não é suficiente para legitimar uma decisão de pronúncia, sob pena de transformar o júri em instância de mera suposição.2. Da superação do in dubio pro societate

A sentença de pronúncia, como se observa, invocou o princípio do in dubio pro societate para justificar o envio do feito ao Tribunal do Júri. Todavia, tal fundamento não mais encontra respaldo constitucional ou jurisprudencial.

A moderna orientação do STF e do STJ é inequívoca no sentido de que a dúvida, mesmo na fase do judicium accusationis, deve beneficiar o réu, pois a presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF) é princípio que permeia todas as fases processuais, inclusive a decisão de pronúncia. Assim, diante da fragilidade do acervo probatório e da inexistência de indícios firmes de autoria, não há base empírica que justifique a submissão do recorrente ao julgamento popular. Permitir que o caso siga ao Júri nessas condições implicaria violação direta ao devido processo legal e à presunção de inocência.

3. Da ausência de materialidade

Cumpre ainda destacar que a materialidade delitiva não foi demonstrada. Não há nos autos laudo pericial das lesões sofridas pela vítima, tampouco atestado médico idôneo que comprove a natureza e a extensão dos ferimentos.

Sem a devida prova pericial, inexiste comprovação objetiva da ocorrência do fato típico, como exige o art. 158 do CPP. Em síntese, a decisão de pronúncia não se sustenta, pois: carece de prova pericial de materialidade; baseia-se em depoimentos isolados e frágeis; não há indícios suficientes de autoria; e apoia-se em fundamento ultrapassado (in dubio pro societate), incompatível com o atual sistema constitucional de garantias penais.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. FALTA DE JUSTIFICATIVA . VIOLAÇÃO DO ART. 158 DO CPP. ILEGALIDADE. DESPRONÚNCIA . AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de considerar indispensável a prova técnica nas infrações que deixam vestígios, admitindo, apenas em caráter excepcional, que a ausência do exame pericial seja suprido pela prova testemunhal, nas hipóteses em que não for possível a realização da perícia ou os traços indicativos do fato a ser constatado pelo exame tiverem desaparecido . 2. No caso dos autos, que diz respeito a tentativa de homicídio, não consta das decisões das instâncias ordinárias nenhuma informação acerca da impossibilidade de realização do exame de corpo de delito, configurando ilegalidade por violação do art. 158 do CPP. O documento que dá arrimo à pronúncia, em termos de materialidade, não passa de um resumo de alta no qual consta a informação de entrada e saída da vítima no hospital e os diagnósticos médicos . 3. Nos termos do art. 413 do CPP, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação". 4 . "É cediço, contudo, que a decisão de pronúncia, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da autoria do delito, bastando tão somente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação e a certeza quanto à materialidade do crime" ( AgRg no HC 645.646/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021). 5 . Não havendo na decisão de pronúncia prova da materialidade da existência de crime doloso contra a vida, impõe-se a despronúncia do paciente. 6. Habeas corpus concedido para despronunciar o paciente da conduta prevista no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art . 14, II, do Código Penal (art. 414 - CPP).

(STJ - HC: 659630 PE 2021/0110396-7, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 05/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2021)

Diante do exposto, dou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto por LUCIANO BORGES LEÃO, para reformar a decisão de pronúncia e impronunciar o réu, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal, por ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.

É como voto.

Belém/PA,
24
de novembro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/11/2025